Tribunal: TJSP
Processo: 2397383-94.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
José Ionildo Severo da Silva, policial militar, foi condenado por roubo duplamente agravado e latrocínio. A defesa pleiteou a nulidade da ação penal por incompetência da Justiça Comum, alegando competência da Justiça Militar, mas o pedido foi indeferido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
José Ionildo Severo da Silva, policial militar, foi condenado por roubo duplamente agravado e latrocínio. A defesa pleiteou a nulidade da ação penal por incompetência da Justiça Comum, alegando competência da Justiça Militar, mas o pedido foi indeferido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgar os delitos praticados por policiais militares em serviço cabe à Justiça Militar.
III. Razões de Decidir
3. A competência da Justiça Militar não se fixa apenas pelo critério objetivo de estar em serviço, mas pela relação da conduta com as atribuições militares. 4. A conduta dos réus não violou bens ou interesses tutelados pela instituição militar, justificando a competência da Justiça Comum.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido revisional indeferido.
Tese de julgamento: 1. A Justiça Militar não julga crimes de militares, mas delitos militares. 2. A competência da Justiça Comum é mantida quando não há conotação militar no crime.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, §2o, I e II; art. 157, § 3o, segunda parte; art. 70, segunda parte.
Código Penal Militar, art. 9o, inciso II, alínea "c"; art. 242, § 2o, incisos I e II, e § 3o.
Jurisprudência Citada:
STF, HC 223.248/SP AgRg, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/4/2023, p. 20/4/2023.
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.731.800/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.